Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708105-29.2019.8.07.0020 RECORRENTE: AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO S.A., ROSILENE APARECIDA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. REGULARIDADE DO FINANCIAMENTO. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O vício no contrato de compra e venda de veículo firmado pelo autor por força do estelionato de que foi vítima não tem o condão de atingir o financiamento bancário, sobretudo quando evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação na fraude e concedeu o empréstimo dentro da regularidade esperada para o negócio. 2. Não se pode afirmar falha na prestação de serviço por parte do banco, tampouco que este tenha agido de forma negligente ao conceder financiamento, uma vez que o crédito foi disponibilizado a pedido do próprio consumidor e os valores foram transferidos para terceira pessoa alheia ao negócio em razão da solicitação formulada por ele, devendo, assim, assumir os riscos e prejuízos advindos de sua escolha. 3. O sentido da Súmula no 479 do STJ não se aplica à espécie, porquanto não se está diante do fortuito interno que ela expressamente acentua, mas apenas de fortuito externo, na medida em que não se divisa ação ou omissão ilícita por parte da instituição financeira, que se ligue à relação de causalidade na qual se funda a causa de pedir da demanda, ainda que de forma complementar ou concorrente. Por certo, a causa de pedir se relaciona com o contrato de compra e venda realizado, já que intermediado por estelionatário, não podendo repercutir no contrato de financiamento, visto que pactuado dentro da regularidade esperada. 4. Embora a demanda esteja sujeita aos ditames consumeristas, que determinam a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, devem estar presentes, no caso, os requisitos da constatação do dano e o nexo de causalidade entre ele e a prestação defeituosa do serviço, ou ainda com a vertente do fortuito interno, o que não restou evidenciado nos autos. 5. Constatado que o contrato de financiamento foi realizado por pessoa maior e capaz, que o objeto é lícito (mútuo) e que o negócio atendeu à forma prescrita em lei, evidenciando-se também a validade na declaração de vontade da parte, que pessoalmente solicitou o crédito, anuindo com a forma de pagamento e com os demais termos do contrato, não há motivo para que se declare a invalidade do financiamento, impondo-se, assim, a improcedência do pleito autoral. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 19 do Código de Processo Civil, 4o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 186, 422, 423, e 424, todos do Código Civil, ao não reconhecer a ocorrência de ato ilícito, assegurando, assim, a devida reparação. Argumenta que foi vítima de um estelionato e contratou o financiamento na esperança de adquirir um veículo automotor, que jamais recebeu, não havendo motivos para a subsistência do contrato com o banco recorrido. Defende a necessidade da rescisão contratual em observância aos princípios da probidade e da boa-fé. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, quanto à necessidade de rescisão contratual em casos como tais, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Nas contrarrazões, o Banco recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 19 do CPC, 4o, 6o e 14, todos do CDC; 186, 422, 423, e 424, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Restou incontroverso nos autos, seja pela própria narrativa do demandante ou, ainda, em virtude da Cédula de Crédito Bancário acostada ao ID 22848209 (págs.1/2), que o Autor, e não terceira pessoa, foi quem solicitou o empréstimo em seu nome e indicou a Corré Rosilene, alheia ao negócio e desconhecida da parte, como a fornecedora, apta a receber o valor do financiamento, sendo oportuno registrar, nesse ponto, que os julgados trazidos à baila pelo Apelante retratam circunstância fática diversa, visto que o financiamento foi requerido por terceiro fraudador. Logo, entendo que a incúria na celebração do contrato de mútuo bancário partiu do próprio Recorrente, que sequer se preocupou com o fato de indicar pessoa estranha ao negócio para receber o valor contratado, a despeito de ter negociado o carro com pessoa diversa (estelionatário), cujo comportamento, vale frisar, desde os primeiros contatos para a venda do bem, foram, de certo, minimamente suspeitos diante do que ordinariamente ocorre nesse tipo de negociação entre particulares. Ressalta-se que foi o Autor quem livremente escolheu o bem a ser financiado, solicitou o empréstimo e indicou a conta para pagamento, sem ao menos ter checado quem seria o real proprietário do veículo ou se preocupado com a documentação pertinente, mesmo em face do contexto confuso e fora do padrão em que se deram as tratativas de venda. O Banco, por sua vez, atuando como “banco de varejo”, procedeu como de praxe, atendendo aos comandos do cliente, no intuito de propiciar crédito ao consumidor para a aquisição de veículo usado, sem qualquer vinculação com o fabricante ou com o contrato de compra e venda ensejador do negócio. Ou seja, o ITAÚ apenas viabilizou o financiamento para o Autor, com vistas à aquisição de um veículo, a partir da documentação disponibilizada e apresentada pelo próprio cliente, sendo certo que, para a instituição financeira, a transação estava revestida de todos os indícios de normalidade, visto que não teve qualquer influência ou participação nas negociações anteriores entre os particulares. Em relação à documentação aventada nas razões do Apelante, não se constata que o Banco tenha violado os deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, a uma porque não há informações suficiente nos autos a respeito dos documentos apresentados no momento do financiamento, competindo ao Autor tal ônus; em segundo lugar, porque, ainda, assim, não há obrigação objetiva do banco de somente deferir crédito após autenticação pública da assinatura lançada no DUT. Com efeito, a argumentação lançada no presente recurso tem apoio na Súmula 479 do c. STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, ainda que a responsabilidade civil dos bancos pelos danos causados aos consumidores de seus produtos ou serviços seja objetiva, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, é de se ter em mente a hipótese de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. E a configuração de tais hipóteses, aptas a afastar a responsabilidade objetiva do banco, ocorre em sede do denominado fortuito externo, isto é, quando o fato danoso não tem relação causal com a atividade do fornecedor. No caso em apreço, o dano experimentado pelo Autor decorreu de vício no contrato de compra e venda firmado com o estelionatário, e não necessariamente da conduta da instituição financeira, que, ante a fraude perpetrada por terceiro, evidentemente dela foi mais uma vítima. Com efeito, as fraudes que desafiam a responsabilidade dos bancos são aquelas que se relacionam ao fortuito interno, ou seja, aquelas que resultam danos aos seus correntistas, nos casos, por exemplo, como de abertura fraudulenta de conta corrente por falsários, roubo de cofre de segurança, violação de códigos de segurança utilizados em redes (Internet), clonagem de cartão de crédito, pagamento de cheques falsos ou falsificados etc., posto que tais serviços geram riscos inerentes à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo, portanto, responder pela ocorrência deles. Por esse motivo, o banco se torna objetivamente responsável pela segurança dos sistemas que ele mesmo cria para exercer sua atividade, no objetivo de captar clientes. Sob essa ótica, o sentido da Súmula no 479 do STJ não se aplica à espécie, porquanto não se está diante do fortuito interno que ela expressamente acentua, mas apenas de fortuito externo, na medida em que não se divisa ação ou omissão ilícita por parte da instituição financeira, que se ligue à relação de causalidade na qual se funda a causa de pedir da demanda, ainda que de forma complementar ou concorrente. Por certo, a causa de pedir se relaciona com o contrato de compra e venda realizado, já que intermediado por estelionatário, não podendo repercutir no contrato de financiamento, visto que pactuado dentro da regularidade esperada. Portanto, não se pode afirmar estar presente falha na prestação de serviço por parte do Apelado, tampouco que este tenha agido de forma negligente ao conceder financiamento, sobretudo porque o empréstimo foi tomado pelo próprio Autor, com base nas informações e documentos por ele disponibilizados ao Banco. Dessa forma, embora a matéria esteja sujeita aos ditames consumeristas, que determinam a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, devem estar presentes, no caso, os requisitos da constatação do dano e o nexo de causalidade entre ele e a prestação defeituosa do serviço, ou ainda com a vertente do fortuito interno, o que não restou evidenciado nos autos. Importa mencionar, ademais, que a pretensão recursal funda-se na declaração de nulidade do contrato de financiamento, o que pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 166 do Código Civil. Todavia, conforme destacado pela magistrada sentenciante, o contrato de financiamento foi realizado por pessoa maior e capaz, o objeto é lícito (mútuo) e atendeu à forma prescrita em lei, não havendo motivo, portanto, para que se invalide o negócio. Por fim, valho-me da consideração feita na r. sentença, no sentido de que a manifestação de vontade do Autor também reveste-se de validade, pois o crédito foi pleiteado por ele, que também anuiu à forma de pagamento e aos demais termos do contrato. Nesse panorama, diante do contexto fático apresentado, entendo que a fraude perpetrada por terceiro no bojo da compra e venda do veículo objeto dos autos não macula o financiamento bancário, inclusive por não evidenciar, na espécie, relação de acessoriedade entre os contratos. (ID 27753042). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Noutro giro, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023